Tribunal: TJDFT
Processo: 0003858-47.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PARENTESCO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO DO MENOR NO CURSO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO BIOLÓGICA. CONCOMITÂNCIA COM A FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial se a exordial não ostenta algum dos defeitos previstos no artigo 330 e se atende aos requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil. A interpretação do pedido deverá ser realizada pelo conjunto da postulação, não se caracterizando a sentença extra petita se a questão foi amplamente discutida nos autos, inclusive em sede de contestação. O princípio do Juízo imediato, consagrado no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança, sobrepõem-se às regras gerais de competência; porém, essa conclusão cede lugar à solução que, devido às peculiaridades da lide, oferece a tutela jurisdicional mais rápida, ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo ainda que o magistrado que acompanhou a instrução do processo sentencie o feito. Incabível o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude se a lide não se enquadra nas situações estabelecidas no artigo 148, do do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ausência de estudo técnico não configura cerceamento de defesa se as questões relevantes aos deslinde da controvérsia já estão claramente postas nos autos. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 898.060, com repercussão geral reconhecida (Tema 622), assentando que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios, como a retificação do registro civil.